Tribunal: STF
Processo: AI 330634
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. EFETIVA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
        A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista
por ausência de pressupostos de admissibilidade diz respeito às
normas  processuais, de natureza infraconstitucional,
circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
2.      Não se confunde decisão contrária ao interesse da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.